Tribunal: TJPA
Processo: 0811311-17.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12358 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811311-17.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ALBERTO ROMULO PENA DA SILVA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SUPRIMENTO EM APELAÇÃO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA OBRIGATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada contra decisão que condenou o requerente à pena de 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), sob alegação de ilegalidade na dosimetria da pena, notadamente quanto à fundamentação das circunstâncias judiciais e à não aplicação da atenuante da menoridade relativa, pleiteando a redução da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na fixação da pena-base em razão de ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais; (ii) estabelecer se é obrigatória a incidência da atenuante da menoridade relativa quando comprovada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dosimetria da pena deve observar o sistema trifásico do art. 68 do Código Penal, sendo a discricionariedade judicial limitada pelos parâmetros legais e pelo dever de fundamentação.

A ausência de fundamentação concreta na sentença quanto às circunstâncias judiciais pode ser suprida pelo acórdão em apelação, desde que haja reanálise motivada e individualizada dos vetores do art. 59 do Código Penal.

O Tribunal, no julgamento da apelação, realiza exame completo das circunstâncias judiciais com base em elementos concretos, legitimando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A revisão criminal não se presta à rediscussão da dosimetria, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, inexistente quanto à pena-base no caso.

A atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal) possui incidência obrigatória quando comprovada, não se sujeitando à discricionariedade do julgador.

A não aplicação da atenuante da menoridade configura erro de direito e violação aos princípios da legalidade e da individualização da pena.

Reconhecida a atenuante, impõe-se o redimensionamento da pena na segunda fase da dosimetria, com redução proporcional, mantidos os demais parâmetros fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

O vício de fundamentação na valoração das circunstâncias judiciais pode ser suprido pelo acórdão que julga a apelação, desde que realize análise concreta e individualizada.

A revisão criminal somente admite reexame da dosimetria da pena em hipóteses de flagrante ilegalidade.

A atenuante da menoridade relativa é de aplicação obrigatória quando comprovada, impondo o redimensionamento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, §2º, “a”, 59, 65, I, 68 e 121, §2º, IV; CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.913.653/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 6ª Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.006.198/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 27.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DA AÇÃO E DAR PARCIAL PROCEDENCIA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por ALBERTO ROMULO PENA DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, nos autos da ação penal nº 0006817-32.2011.8.14.0401, que o condenou à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Narra a defesa que a condenação transitou em julgado após o desprovimento do recurso de apelação pela 1ª Câmara Criminal Isolada deste Tribunal, mantendo-se integralmente a reprimenda imposta na origem.

Na presente ação revisional, fundada nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, sustenta o REQUERENTE, em síntese, que a dosimetria da pena foi fixada em desacordo com o texto expresso da lei penal e em desconformidade com as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Argumenta que não houve fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, especialmente culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como que não foram devidamente consideradas circunstâncias favoráveis, como a idade inferior a 21 anos à época dos fatos e a confissão espontânea, pleiteando, ao final, a redução da pena para o mínimo legal ou patamar inferior que este Tribunal entender cabível.

O Ministério Público do Estado do Pará, na condição de custos legis, manifesta-se pelo conhecimento da revisão criminal e, no mérito, pela sua procedência parcial, ao fundamento de que houve ausência de fundamentação idônea na valoração negativa de parte das circunstâncias judiciais, o que autoriza o redimensionamento da pena-base, mantida, contudo, a valoração negativa dos antecedentes.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

A presente revisão criminal comporta conhecimento, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621 do Código de Processo Penal, notadamente diante da alegação de contrariedade ao texto expresso da lei penal no que tange à dosimetria da pena.

No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância revisional circunscreve-se à higidez da dosimetria da pena imposta ao REQUERENTE, especificamente quanto à fundamentação das circunstâncias judiciais na primeira fase e à correta incidência das atenuantes na segunda fase.

A individualização da pena se desdobra em três planos distintos.

O primeiro, de natureza legal, é traçado pelo legislador, que estabelece de modo abstrato os parâmetros punitivos. O segundo, de dimensão judicial, cabe ao magistrado, que concretiza a pena à luz de seu convencimento motivado. O terceiro, de caráter executivo, também de competência jurisdicional, corresponde ao momento da efetiva aplicação da sanção.

No plano judicial, é incontroverso que a discricionariedade do juiz na dosimetria não é ilimitada. A legalidade estrita, inserida no plano legislativo, impõe limites claros e democráticos ao poder punitivo do Estado. Ao definir um crime, o legislador descreve a conduta, avalia sua gravidade e fixa as penas mínima e máxima cabíveis, prevendo ainda hipóteses excepcionais, igualmente legais, que permitem alterar tais limites.

Ao Poder Judiciário, por respeito à separação de poderes, cumpre observar fielmente essas balizas. O art. 68 do Código Penal disciplina que a dosimetria ocorre em três fases sucessivas: na primeira, fixa-se a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 CP; na segunda, determina-se a pena provisória, a partir da análise das agravantes e atenuantes; por fim, na terceira, chega-se à pena definitiva, mediante a aplicação das causas de aumento e diminuição.

Se, na segunda fase, o magistrado fixar a pena fora dos limites legais, violará o princípio da legalidade, invadindo a esfera legislativa e criando parâmetros próprios não previstos pelo legislador.

Os termos “sempre agravam a pena” e “sempre atenuam a pena”, constantes dos arts. 61 e 65 do Código Penal, devem ser compreendidos como impositivos, obrigando o julgador a aplicar as respectivas circunstâncias. Contudo, essa obrigatoriedade não autoriza a fixação de penas aquém do mínimo ou além do máximo legal.

A atenuante, portanto, deve sempre reduzir a pena, mas dentro da margem legal estabelecida. Admitir o contrário equivaleria a autorizar a criação, caso a caso, de novos limites mínimos e máximos, instaurando um sistema de penas indeterminadas, em flagrante contrariedade ao modelo normativo do Código Penal (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal – parte geral. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 1180, e-book).

Diversamente, na terceira fase, as causas de aumento e diminuição foram previstas abstratamente pelo legislador em cada tipo penal, com frações específicas aplicáveis a cada delito. Nesse contexto, a possibilidade de afastar os limites mínimos e máximos resulta da própria escolha legislativa, que, ao fixar percentuais, modulou previamente os efeitos da alteração, em respeito ao princípio da reserva legal.

No caso dos autos, verifica-se que a sentença condenatória limitou-se a enunciar, de forma genérica e abstrata, a desfavorabilidade de diversas circunstâncias judiciais, tais como culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, sem, contudo, explicitar elementos concretos extraídos dos autos aptos a justificar a exasperação da pena-base, valendo-se, inclusive, de fundamentos inerentes ao próprio tipo penal, como o resultado morte, o que revela deficiência de motivação incompatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Todavia, diversamente do que sustenta a defesa, tal vício não subsiste de forma autônoma no título condenatório, porquanto foi objeto de reapreciação pelo Tribunal por ocasião do julgamento da apelação criminal, oportunidade em que houve reexame integral da dosimetria da pena, com fundamentação concreta e individualizada das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, suprindo-se, assim, eventual deficiência motivacional da sentença.

Com efeito, conforme se extrai do acórdão proferido na apelação, esta Corte procedeu à análise circunstanciada dos vetores do art. 59 do Código Penal, reconhecendo como desfavoráveis, com base em elementos concretos dos autos, a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, apresentando fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em consonância com a discricionariedade juridicamente vinculada do julgador.

Nesse contexto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que eventuais vícios de fundamentação na sentença podem ser sanados pelo acórdão que aprecia o recurso de apelação, desde que haja análise completa e motivada das circunstâncias judiciais, como ocorreu na hipótese em exame, inexistindo, portanto, ilegalidade remanescente apta a ensejar a revisão da pena-base nesta via excepcional.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DESABONO DO VETOR POR MOTIVO NÃO MENCIONADO NA SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. ATUAÇÃO PERMITIDA PELA DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JULGADOR E PELO AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. CULPABILIDADE NEGATIVADA PELO EMPREGO DE VIOLÊNCIA EXACERBADA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório
. 2. Às instâncias de origem, após a incursão no contexto fático específico do caso em questão, cumpre a missão de, analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, motivar concretamente a fixação da pena-base, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça unicamente o controle da legalidade dos argumentos empregados na dosimetria da pena. Precedentes.
3. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior no sentido de que "o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu
" ( AgRg no HC n. 575.279/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 2/6/2020). 4.
Na espécie, o Tribunal recorrido, ao analisar a dosimetria, anulou duas circunstâncias desabonadas pelo Juízo sentenciante, reduzindo proporcionalmente a pena-base, e manteve a negativação do vetor da culpabilidade, revisando o fundamento utilizado para tanto, situação que não representa reformatio in pejus, pois a Corte agiu dentro da discricionariedade regrada que lhe é dada e do amplo efeito devolutivo da apelação, não tendo agravado a pena final da recorrente e nem a sua situação geral, haja vista que a reprimenda total foi reduzida e o regime alvitrado pela sentença foi mantido. 5. Ao negativar o vetor da culpabilidade com base no fato de que a vítima foi atingida por uma coronhada de revólver dada por um dos meliantes, o Tribunal local demonstrou emprego de violência, no caso concreto, acima do normal ao tipo penal de roubo, tratando-se tal agir de agressividade exacerbada que extrapola a violência elementar do ilícito em questão e permite a exasperação da pena-base
. 6. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no REsp: 1913653 GO 2020/0343988-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. ATUAÇÃO PERMITIDA PELA DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JULGADOR E PELO AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação autoriza ao Tribunal ad quem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, a proceder à revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alteração dos fundamentos para justificar a manutenção ou redução da pena ou do regime inicial; não havendo falar em reformatio in pejus se a situação do sentenciado não foi agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta foi reduzida
[...]" (HC n. 358.518/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 10/2/2017.) 2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, é defeso, em âmbito de agravo regimental, ampliar a quaestio veiculada nas razões do recurso especial.3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2006198 MG 2022/0172571-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023)

Superada a análise da primeira fase, passa-se à segunda etapa da dosimetria.

Depreende-se dos autos que, à época do crime (22/09/2010), o agente contava com 20 (vinte) anos de idade (nascido em 11/12/1989), circunstância incontroversa e documentalmente comprovada (ID Num. 27397888 - Pág. 2), o que impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Não obstante, verifica-se que tanto a sentença quanto o acórdão proferido na apelação deixaram de reconhecer e aplicar referida atenuante, limitando-se a considerar apenas a confissão espontânea para fins de redução da pena na segunda fase da dosimetria.

Tal omissão configura erro de direito, porquanto a menoridade relativa constitui circunstância legal de incidência obrigatória, não se submetendo à discricionariedade judicial, impondo-se sua aplicação sempre que comprovada, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à regra da individualização da pena.

Assim, reconhecida a incidência obrigatória da atenuante da menoridade relativa, cumpre proceder ao redimensionamento da pena, observando-se, por coerência sistêmica, os critérios já adotados no título condenatório.

Na primeira fase, mantém-se a pena-base fixada em 23 (vinte e três) anos de reclusão, porquanto, conforme já assentado, as circunstâncias judiciais foram devidamente fundamentadas durante o julgamento da apelação.

Na segunda fase, verifica-se que o juízo sentenciante reconheceu apenas a atenuante da confissão espontânea, promovendo a redução de 01 (um) ano de reclusão, resultando na pena intermediária de
22 (vinte e dois) anos.
Todavia, como ora reconhecido, deve incidir também a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, uma vez que o agente contava com 20 (vinte) anos à época dos fatos, reduz-se a pena em mais um ano, fixando a nova pena intermediária em
21 anos de reclusão

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual a pena definitiva resta estabelecida
em 21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, em razão do quantum da pena aplicada e da natureza do delito.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e PARCIAL procedência da
revisão criminal
para o fim de reconhecer a atuante de menoridade relativa e
redimensionar a pena imposta para 21 (vinte e um) anos de reclusão, mantendo,
no mais, os demais termos da sentença e acordão revisados.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 19/05/2026